Tribunal: TJMT
Processo: 1024159-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024159-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILZA RIBEIRO GALIO - CPF: 043.687.891-72 (APELADO), PRISCILLA ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.797.951-66 (ADVOGADO), LAZARO FLECK SILVA - CPF: 929.919.630-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS- BENFEITORIAS REALIZADAS EM REPARO A ESTRUTURA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIOS AOS GATOS E PREJUÍZOS – ART. 373, INC. II DO CPC – CLÁUSULA CONTRATUAL DE NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO EXPRESSO DA LOCADORA – AUSÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA – DEVER DE INDENIZAR/COMPENSAR AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante não comprovou ter realizado qualquer benfeitoria ou reparo necessário que pudesse ser objeto de compensação da dívida contraída.

2. O requerido não se desincumbiu de seu ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, inc. II do CPC.

3. Inexistindo direito à indenização se não houver consentimento expresso da locadora.

4. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Apelação Cível interposta por LÁZARO FLECK SILVA contra sentença de ID no 151765862, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT nos autos da “Ação de Despejo com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela c/c Cobrança de Alugueis” de no. 1024159-20.2019.8.11.0041, que, com fulcro no artigo artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU Parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento do alugueis vencidos, acrescido com os índices do governo federal, corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela acrescido da multa contratual de 10%, bem como ao pagamento das taxas condominiais não pagas as quais deverão ser devidamente reajustadas pelo INPC e acrescidas de juros 1% a.m a partir da citação.

Também CONDENOU Condeno o requerido ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do Novo Código de Processo Civil. Contudo, resta isento do pagamento por ser beneficiário da gratuidade de justiça, o que concedo neste momento.

Insatisfeito o requerido interpôs recurso de apelação cível, sob o ID no 151765864. Em suas razões, alega que deixou de pagar os alugueis desde o mês de outubro de 2017, a compensar os gastos de reforma efetuados na estrutura do imóvel, os quais seriam de responsabilidade da Locadora. Alegou que teve móveis perdidos por conta de mofo e umidade, já que pela caixa do ar condicionado entrava água nos quartos, inclusive com fezes de pombos, que faziam ninhos no local, por não ter nenhuma proteção.

Que a conduta de compensação esta disposta em contrato de locação, mais especificamente no § único, da cláusula 2a, do item IV (ID 20695792). Aduziu que a apelada não tomou nenhuma providencia, deixando toda a responsabilidade para o Apelante. Por esta razão alegou que por conta própria passou a abater os valores dispendidos do aluguel.

Sustentou que desde o ano de 2014, sempre manteve o pagamento do aluguel em dia, e que no primeiro contrato de locação firmado entre as partes foi acordado que o pagamento do condomínio estaria incluso no valor do aluguel, ocorre que apesar do pagamento do aluguel mensal estar sendo religiosamente pago pelo apelante, o valor referente à cota condominial não estava sendo repassado à administradora do condomínio, o que veio a causar uma série de transtornos e constrangimentos para o apelante e sua família, . comprovou o fato com a juntada aos autos de notificação enviada à apelada via correio o (ID 49094197).

Salientou que tempos depois, com a renovação do contrato de locação, a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio passou a ser do apelante, porém continuou a ter problemas em relação a isso, pois teve de arcar com taxas extras de condomínio que não seriam de sua responsabilidade, sem que houvesse qualquer ressarcimento de tais valores pela proprietária do imóvel.

Arguiu que a apelada deixou de cumprir com a sua parte quando não realizou os reparos na estrutura do imóvel, encargo este que foi suportado isoladamente pelo apelante. Admitiu o possuir dívida com a apelada, mas que também tem direito ao ressarcimento dos valores dispendidos por ele, desta forma requer o provimento da apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar o abatimento dos gastos com o imóvel e a dívida dos alugueis atrasados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Despejo com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela c/c Cobrança de Alugueis”, proposta por MARILZA RIBEIRO GALIO, doravante denominado recorrido, em desfavor do LÁZARO FLECK SILVA doravante denominado recorrente.

A causa de pedir funda-se na alegação da autora que em 26/05/2015, por meio de contrato de locação, alugou o imóvel localizado na Rua Vinte, S/N, Quadra 32, Bloco C, Apartamento 201, Condomínio Village das Flores, Bairro Morada do Ouro II, CEP 78.053-744, na cidade de Cuiabá-MT, para o Requerido pelo valor de R$ 1.000,00 mensal, acrescido da taxa condominial, a ser pago todo dia 30 do mês.

Contudo, desde outubro/2017 o locatário deixou de pagar os alugueis, exceto os meses de março e abril de 2018, os demais restaram pendentes de pagamentos, totalizando o montante de R$ 18.623,78 mais a taxa condominial não paga de R$ 2.050,14, acrescida de juros, correção, multa e honorários totalizam o montante de R$ 29.470,79.

Requer o despejo do requerido, o pagamento do aluguel vencido acrescido dos encargos no montante no valor total de R$ 29.470, 79 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta reais e setenta e nove centavos) e condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o juízo de primeiro grau JULGOU Parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento do alugueis vencidos, corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, acrescido da multa contratual de 10%, e ainda ao pagamento das taxas condominiais não pagas, reajustadas pelo INPC e acrescidas de juros 1% a.m a partir da citação.

Inconformada a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação requerendo, no mérito, a reforma da sentença a fim de reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem. Alega o apelante que, na condição de terceiro de boa-fé, realizou diversas benfeitorias em estrutura do imóvel locado, reparando problemas no imóvel, razão pela qual entende que deve ser indenizado, compensado, por todas as benfeitorias realizadas, a abater o valor de dívida contraída pelo atraso dos alugueis.

Sem razão o recorrente.

Preceitua o art. 35 da Lei do Inquilinato que “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.

No caso vertente, as eventuais benfeitorias realizadas pelo inquilino, ora apelante, não podem ser consideradas como efetivamente realizadas, visto que, como bem salientado em sentença recorrida, o requerido somente alegou os gastos, mas não comprovou por documento ou testemunha que importasse em comprovar o dispêndio com os supostos prejuízos.

Não se pode olvidar que pelo contrato de locação existe clara disposição em Cláusula 4a e § único – que as modificações serão realizadas com o consentimento expresso do locador. E ainda em Cláusula 2a determina que o locatário é responsável pela reparação de estragos que ocorrerem no período da locação.

Assim á evidência do regulamentado entre as partes, apesar das queixas do inquilino manifestada à locadora por notificação no transcurso da locação, de problemas na estrutura do imóvel locado, e que por esta razão realizou os devidos reparos, a meu viso entendo pela impossibilidade de acolher suas razões recursais pelo simples fato de que além de não ter prova suficiente a corroborar com sua pretensão, não há também qualquer comprovação do consentimento, expresso, da locadora a realizar as modificações e reparos no imóvel.

De fato, o apelante não comprovou ter realizado qualquer benfeitoria ou reparo necessário que pudesse ser objeto de compensação da dívida contraída. O requerido não se desincumbiu de seu ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, inc. II do CPC.

Impõe-se desta forma a manutenção da sentença de primeiro grau que escorreitamente decidiu a causa.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença recorrida.

Com fulcro no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor do débito, atualizado, lembrando-se de sua suspensa exigibilidade, por ser o requerido beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023